Tribunal: TJSP
Processo: 2009127-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação possessória. Decisão que manteve suspensão do feito, por entender existir relação de prejudicialidade externa com ação de divisão e demarcação, a qual não é integrada pelo ora requerido. Transcurso de tempo muito superior ao prazo ânuo de suspensão, previsto no artigo 313, §4°, do CPC. Hipótese em que a parte autora arrematou 75% da parte ideal do imóvel. Legitimidade ativa do condômino para

Ementa:
Ação possessória. Decisão que manteve suspensão do feito, por entender existir relação de prejudicialidade externa com ação de divisão e demarcação, a qual não é integrada pelo ora requerido. Transcurso de tempo muito superior ao prazo ânuo de suspensão, previsto no artigo 313, §4°, do CPC. Hipótese em que a parte autora arrematou 75% da parte ideal do imóvel. Legitimidade ativa do condômino para defesa da posse em face de terceiro não condômino. Art. 1.314, do CC. Não cabimento da manutenção da suspensão. Recurso provido.